Tribunal: TCU
Processo: 017.465/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7540/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.465/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela do Nascimento Campos Garcia (XXX.330.128-XX); Izidora Amparo Pinto da Silva (XXX.517.674-XX); Joana Maria Vitoria de Oliveira Costa (XXX.445.424-XX); Josefa Bezerra do Nascimento Oliveira (XXX.908.914-XX); Jussara Maria Franca Nogueira (XXX.603.064-XX); Lidice Franca de Moura (XXX.008.014-XX); Lorena Franca Nogueira (XXX.078.044-XX); Luciana Teberge de Castro Costa (XXX.863.864-XX); Margareth Cristina Paes (XXX.919.904-XX); Maria Jose Santos do Nascimento (XXX.838.204-XX); Natalia de Melo Franco (XXX.919.811-XX); Renata de Melo Franco (XXX.950.921-XX); Tereza Cristina do Nascimento Araujo Silva (XXX.080.174-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.